Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONVOCAÇÃO POR EDITAL. DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL E ENDEREÇO ELETRÔNICO DA ORGANIZADORA. NÃO OBSERVÂNCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCRUSO E A CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CANDIDATO NÃO HABILITADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O item 18.1. do Edital 1, de 01/07/2016, do Concurso Público do Corpo de Bombeiros, prevê: “18.1 Os candidatos serão convocados por meio de editais a serem publicados no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e divulgados na Internet, no site: www.idecan.org.br.”.
2. No caso, o acervo probatório demonstra que não houve o cumprimento da exigência - na impressão da tela do site da organizado consta o edital 147 e o edital posterior é o 150. O descumprimento da norma prevista no edital, por si só, já revela a nulidade do ato que considerou o candidato não habilitado às demais etapas do certame.
3. Paralelamente, se aplica ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, decorrido considerável lapso temporal entre uma fase e outra do concurso, não é razoável a convocação somente por publicação no Diário Oficial.
4. Caracteriza a violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação do candidato, para determinada fase do concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a publicação para a etapa do curso de formação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, esse tipo de publicação eletrônica, hipótese em que se exige a sua notificação pessoal. Precedentes
5. Na hipótese, a homologação do referido concurso público ocorreu na data de 18/12/2017 e a convocação para a apresentação, entrega de documentos e matrícula no curso de formação de praças bombeiros militares na data de 24/05/2023. Ou seja: o tempo transcorrido desde a homologação final do concurso é superior a 5 anos. Nessa circunstância, não é razoável que a convocação seja realizada apenas por publicação no Diário Oficial ou em página da organizadora do certame - há evidente violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade. A sentença deve ser mantida.
6. Remessa necessária recurso de apelação conhecidos e não providos. Sentença reformada.